Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. REGIME SEMIABERTO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra a expedição de mandado de prisão sem prévia intimação do apenado, condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a ausência de intimação pessoal do paciente antes da expedição do mandado de prisão caracteriza constrangimento ilegal, à luz do art. 23 da Resolução 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução 474/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 23 da Resolução 417/2021 do CNJ exige a intimação prévia apenas para casos em que não há estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena no regime semiaberto, observando-se disposição da Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal.
4. No Distrito Federal, existem estabelecimentos apropriados para o cumprimento da pena no regime semiaberto, como o Centro de Internamento e Reeducação (CIR) e o Centro de Progressão Penitenciária (CPP), afastando a exigência de intimação pessoal do apenado.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.